Tribunal: TJBA
Processo: 0304621-63.2013.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304621-63.2013.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALOISIO BARROS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TIAGO CAIRES ROCHA

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA MATERIAL. LIMITES DE INCIDÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE. OMISSÃO JURISDICIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito por coisa julgada material, nos autos de ação indenizatória ajuizada por consumidor contra instituição bancária.
2. Após quitação de financiamento veicular em 2006, banco não entregou documentação necessária para transferência, mantendo alienação fiduciária. O veículo foi apreendido pela PRF em 2012 e vendido em leilão público por R$11.000,00 em fevereiro de 2013, quando valia R$35.007,00 pela tabela FIPE. Autor pleiteia indenização pela diferença de R$24.007,00, lucros cessantes de R$ 51.000,00 e danos morais.

3. Em processo ajuizado no Juizado Especial Cível em maio de 2012 (antes do leilão), autor obteve sentença transitada em julgado condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e à entrega da documentação, rejeitando lucros cessantes temporários por falta de prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os danos materiais e morais decorrentes especificamente da venda irregular do veículo em leilão público, ocorrida após o trânsito em julgado da primeira sentença, estão abrangidos pela coisa julgada material; e (ii) determinar se a omissão jurisdicional sobre questão suscitada nos autos anteriores impede nova apreciação da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A coisa julgada material, protegida constitucionalmente (CF, art. 5º, XXXVI), exige tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido (CPC, arts. 337, §§ 1º e 2º, e 485, V, § 3º), destinando-se a conferir segurança jurídica sem impedir apreciação de questões legítimas e autônomas.
6. O leilão irregular do veículo ocorreu em fevereiro de 2013, oito meses após a sentença anterior (junho de 2012), constituindo fato superveniente que gerou pretensão jurídica autônoma. A distinção temporal e material é evidente: os danos anteriores tinham caráter temporário e reversível; os atuais decorrem da perda definitiva do bem.

7. O autor alertou o juízo anterior sobre o iminente leilão, mas não houve manifestação específica sobre a questão. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a coisa julgada não alcança questões que, embora suscitadas, não foram objeto de decisão fundamentada pelo magistrado.

8. O princípio da reparação integral do dano (CF, art. 5º, V; CC, art. 927) impede que o lesado permaneça sem reparação por prejuízos decorrentes de fato superveniente não alcançado por decisão anterior. A interpretação extensiva da coisa julgada resultaria em denegação de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a extinção por coisa julgada quanto aos danos materiais e morais decorrentes especificamente da venda irregular do veículo em leilão público, determinando retorno dos autos para instrução e julgamento do mérito. Mantida a extinção quanto às matérias efetivamente alcançadas pela coisa julgada anterior.

Tese de julgamento:
"1. A coisa julgada material não alcança danos decorrentes de fato superveniente ao trânsito em julgado que configure pretensão jurídica autônoma e distinta da anteriormente deduzida. 2. Questões que, embora suscitadas nos autos, não foram objeto de decisão fundamentada pelo magistrado, não se encontram acobertadas pela coisa julgada material."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 337, §§ 1º e 2º, 485, V, § 3º, e 508; CF/1988, art. 5º, V e XXXVI; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2000438, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.04.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0304621-63.2013.8.05.0141
, em que figura como parte apelante
ALOISIO BARROS DOS SANTOS
e como parte apelada
BANCO SAFRA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA